Tribunal: STF
Processo: MS 39663
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por A.G.C. contra ato praticado pela autoridade apontada como coatora consubstanciado na decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0600744-34.2023.6.00.0000. Transcrevo a parte dispositiva da decisão:



    Ante o exposto, CONCEDO a liminar para fins de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do REspe 0600475-92.2020.6.09.0147 até análise do Agravo Regimental pelo Plenário do TSE.



    É o relatório. Decido.



    O mandado de segurança não merece conhecimento. 



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estabelecida em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal, o qual não prevê a competência para julgamento de atos do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.



    Ademais, nos termos da Súmula 624, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, os atos praticados pela autoridade indicada como coatora não estão submetidos a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da Republica, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. ( MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.



    (STF - MS: 32449 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-053 DIVULG 17-03-2014 PUBLIC 18-03-2014)



    Ressalto que, nos casos em que se reconhece a incompetência do STF para apreciar o mandado de segurança, o processo deve ser remetido ao juízo competente (art. 64, §3º, CPC c/c art. 21, §1º do RISTF). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §3º, do CPC e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do mandado de segurança por incompetência desta Corte para apreciação da causa e determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, para que proceda como entender de Direito.  



    Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente